Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-04.2014.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.
5. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei no 6.830/80, devendo, contudo, ressarcir as despesas processuais efetivamente realizadas, na forma de seu parágrafo único.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas, mantendo-se o ressarcimento das despesas processuais.
Tese de julgamento: 1. Não é possível substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. 2. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas, sendo devido o ressarcimento de despesas processuais efetivamente realizadas.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9, 10, 93, IX, 489, II, 496, § 3o, III, 1.007, § 1o; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 8o, 3o, 39.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.194.708/SC, Tema 1350.
(TJSP; Apelação Cível 1002172-04.2014.8.26.0681; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Louveira

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TEMA 1350 DO STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 6.830/80. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Louveira contra sentença que reconheceu de ofício a nulidade da Certidão de Dívida Ativa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TEMA 1350 DO STJ. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 6.830/80. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela Prefeitura Municipal de Louveira contra sentença que reconheceu de ofício a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e julgou extinta a execução fiscal, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de emenda ou substituição da CDA diante da ausência de fundamentação legal específica do crédito tributário e (ii) a responsabilidade da Fazenda Municipal pelo pagamento das custas e despesas processuais.
III. Razões de Decidir
3. A sentença não é nula, pois atendeu aos requisitos legais, expondo os motivos da extinção da ação, nos termos dos artigos 93, IX, da CF/1988 e 489, II, do CPC e o Enunciado no 3 da ENFAM.
4. A substituição da CDA não é possível em razão de deficiência na indicação da fundamentação legal, conforme a tese firmada no Tema 1350 do STJ, que veda a emenda para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.
5. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei no 6.830/80, devendo, contudo, ressarcir as despesas processuais efetivamente realizadas, na forma de seu parágrafo único.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas, mantendo-se o ressarcimento das despesas processuais.
Tese de julgamento: 1. Não é possível substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. 2. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas, sendo devido o ressarcimento de despesas processuais efetivamente realizadas.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9, 10, 93, IX, 489, II, 496, § 3o, III, 1.007, § 1o; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 8o, 3o, 39.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.194.708/SC, Tema 1350.